Tribunal: TCU
Processo: 014.760/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou relatório de auditoria de conformidade que cuida da consolidação de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), realizada com o objetivo de avaliar a conformidade das aquisições de Tecnologia da Informação (TI) desde a fase de planejamento até a etapa de execução contratual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame no Acórdão 2037/2019-TCU-Plenário , relator Min. Augusto Sherman Cavalcanti, que cuidou de auditoria de conformidade que consolidou Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC) realizada em Órgãos do Governo Federal com o objetivo de avaliar a conformidade de aquisições de Tecnologia da Informação (TI), desde a fase de planejamento até a fase de execução contratual, e expediu recomendações a Órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo Federais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do Pedido de Reexame interposto pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia para, no mérito, dar a ele provimento parcial, para conferir a seguinte redação aos itens 9.2, 9.4 e 9.9 do acórdão: 9.2. recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que avaliem a conveniência e a oportunidade quanto à adoção das orientações constantes dos itens 9.1.1 a 9.1.3 supra em relação aos órgãos e entidades federais sob sua supervisão ou coordenação; (...) 9.4. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que avaliem a conveniência e a oportunidade de orientarem os órgãos e entidades federais sob sua supervisão ou coordenação a fim de que, previamente às prorrogações de contratos vigentes de serviços de tecnologia da informação que utilizam a métrica UST ou similar, seja avaliada a economicidade da avença, à luz das considerações expostas ao longo do relatório que acompanha este Acórdão; (...) 9.9. recomendar à Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais do Ministério da Economia, ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público que avaliem a conveniência e a oportunidade de orientarem os órgãos e entidades federais sob sua supervisão ou coordenação de que o dever legal de se realizar planejamento prévio de cada contratação de TIC, inclusive naquelas viabilizadas mediante adesão a ARPs, vai além do mero preenchimento formal dos artefatos previstos na legislação; 9.3 dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, ao recorrente, à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais/Sest, e aos demais interessados.